Tribunal: STF
Processo: MS 38234
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE PARECERISTA JURÍDICO. QUESTÃO AINDA NÃO ABORDADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A CONDUTA DO TCU TENDE A SER A QUE IMPLICARÁ LESÃO.



    1. A mera instauração de tomada de contas especial, com a citação de possíveis responsáveis, para apurar potencial dano ao erário, enquanto revestida de caráter preliminar e inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Magna Carta), não evidencia violação de direito líquido e certo de titularidade da agravante. Precedentes.



    2. Embora, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o lustro estatuído na Lei nº 9.873/1999 balize a atuação da autoridade impetrada, quanto à imputação de débito e/ou à aplicação de sanção, não é possível, no atual estágio das apurações, ainda em curso no TCU, descartar, de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da incidência do cutelo prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas nestes autos.



    3. Ainda não concretamente enfocada, pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, a questão atinente aos pressupostos para a responsabilização de parecerista jurídico, o mandado de segurança assume, no ponto, natureza preventiva, sem que a impetrante, por meio de prova literal e inequívoca juntada aos autos, demonstre que a conduta da autoridade impetrada tende a ser a que implicará lesão.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.